Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716758-93.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ALEXANDRE EDUARDO BONI, CRISTIANE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora